Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória no 0703975-19.2020.8.07.0001 (ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravada), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual pleiteava, liminarmente, a suspensão da “eficácia da Resolução/Geap/CONAD no 405 e da Resolução/Geap/CONAD no 450, relativa ao processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão” (ID 55841551, p. 40 dos autos 0703975-19.2020.8.07.0001). É o sucinto relatório. Decido. Após percuciente análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosseguimento. Na origem, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS, em 7.2.2020, ajuizou a ação anulatória no 0703858-28.2020.8.07.0001, em trâmite na 25a Vara Cível de Brasília, por meio da qual requereu: “1. Seja suspensa, inaudita altera pars, a eficácia da decisão do CONAD e da Resolução/Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, que aprovou e constituiu a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão; 2. Seja determinada a imediata realização de reunião extraordinária do CONAD, a ser convocada por seu Presidente, com pauta específica para determinar a formação de nova Comissão Eleitoral, que contemple, obrigatoriamente, a participação de representantes dos beneficiários na Comissão Eleitoral, de forma a garantir o respeito ao princípio democrático, à isonomia e a pluralidade de representantes na Comissão Eleitoral para as eleições do CONAD e no CONFIS, utilizando-se, preferencialmente, chamamento público para inscrição de interessados em participar da Comissão; 3. Seja, caso necessário, autorizada a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFIS, eleitos pelos beneficiários, por até seis meses, após a data prevista para sucessão, como forma de garantir a lisura e transparência do processo, além de garantir a isonomia e pluralidade de representação. 4. Seja declarada a nulidade da decisão do CONAD e da Resolução/Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, que aprovaram e constituíram a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral sem participação dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão” (ID 55841551, pp. 17/18 dos autos 0703858-28.2020.8.07.0001). Em 10.2.2020, ANASPS ajuizou, ainda, a ação anulatória n° 0703975-19.2020.8.07.0001 perante aquele mesmo juízo, em sede da qual pugnou: “1. Seja suspensa, inaudita altera pars, a eficácia da Resolução/Geap/CONAD no 405 e da Resolução/Geap/CONAD no 450, relativa ao processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão; 2. Seja determinada a imediata realização de reunião extraordinária do CONAD, a ser convocada por seu Presidente, com pauta específica para determinar a formação de nova Comissão Eleitoral, contemplando, obrigatoriamente, a participação de representantes dos beneficiários de outras patrocinadoras na Comissão Eleitoral, de forma a garantir o respeito ao princípio democrático, à isonomia e à pluralidade de representantes na Comissão Eleitoral para as eleições do CONAD e do CONFIS. Espera-se que seja utilizado, preferencialmente, o chamamento público para inscrição de interessados em participar da Comissão e, ainda, que sejam designadas audiências públicas para discutir proposta para o regulamento eleitoral; 3. Seja, caso necessário, autorizada a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFIS, eleitos pelos beneficiários, por até seis meses, após a data prevista para sucessão, como forma de garantir a lisura e transparência do processo, além de garantir a isonomia e pluralidade de representação. 4. Seja declarada a nulidade da Resolução/Geap/CONAD no 405 e da Resolução/Geap/CONAD no 450, sendo que aquela constituiu a comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral sem participação dos representantes dos beneficiários das demais patrocinadoras para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão e já esta definiu, unilateralmente, o regulamento eleitoral sem a efetiva participação dos beneficiários. 5. Subsidiariamente, sejam revogados apenas os dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, determinando-se o prosseguimento das eleições” (ID 55939598, pp. 40/41 dos autos 0703975-19.2020.8.07.0001 – g.n.). O juízo a quo, por decisão única (datada de 11.2.2020), indeferiu os pedidos de tutela provisória expostos em ambos os feitos. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela urgência, envolvendo as partes em epígrafe. Requer a entidade autora suspensão da decisão da CONAD e da Resolução no 405, de 11 de setembro de 2019 que aprovou e constituiu comissão eleitoral, com a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova comissão eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. Decisão proferida nesta data, pois não houve marcação pelo advogado de que se tratava de processo urgente, somente com a distribuição de ação conexa/litispendente (autos no 0703975-19) foi identificado o pedido liminar. Decido. A pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a parte autora não acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois não se divisa ofensa concreta ao Estatuto da entidade ou a lei. Não obstante a bem lançada argumentação da petição inicial e suas ponderações sobre a lisura do processo eleitoral, não se divisa a alegada ofensa à lei ou ao Estatuto, não se podendo presumir que haverá quebra de imparcialidade da Comissão Eleitoral, cujos atos decorrem de reunião realizada pelos legitimados a decidir sobre o tema. Pelos documentos anexados não se percebe que houve manifesto abuso de direito ou malferimento ao artigo 187 do Código Civil, a depender de ampliação da cognição da matéria. Desse modo, com base nos fundamentos expendidos, considerando que as questões internas da entidade (interna corporis) somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia), de preferência após cognição exauriente. Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento eleitoral sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a formação de nova comissão eleitoral e ainda prorrogar o mandato de dirigentes por até 6 meses. Essa prorrogação, por exemplo, tem nítido caráter irreversível e não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica. Ora, nada impede a parte autora e demais interessados acompanharam os atos da comissão eleitoral e fiscalizarem com rigor os atos concretos praticados, diante da premissa que não há norma jurídica que determine a participação direta de todos os beneficiários na aludida comissão eleitoral ou participação paritária/igualitária. Na linha desta decisão, confira-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS ELEIÇÕES DO SINDICATO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de liminar (antecipação de tutela de urgência), em ação cautelar antecedente envolve o exame dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC de 2015). 2. Os requisitos inerentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são cumulativos e correspondem ao fumus boni juris e ao periculum in mora consagrados no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(acórdão 969763 do TJDFT, 3a Turma, Desa. Fátima Rafael, DJE 4.10.2016, p. 262/268). De outro vértice, no curso processual é possível o controle de legalidade ou constitucionalidade dos atos editados pela entidade, o que não se afigura no caso em foco, porquanto concretamente não se divisa motivos para suspender ato editado há mais de 5 meses (10 e 11 de setembro de 2019), de modo que também não se divisa a urgência invocada pela parte autora. Por tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória, pois não se encontram presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, sem prejuízo de nova análise após a dilação probatória” (ID 56195924 dos autos no 0703858-28.2020.8.07.0001 e ID 56214148 dos autos no 0703975-19.2020.8.07.0001). Em face de tal decisão, a autora ANASPS, em 14.2.2020, interpôs o agravo de instrumento no 0703635-78.2020.8.07.0001 (nos autos no 0703858-28.2020.8.07.0001) e o presente agravo de instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000 (nos autos no 0703975-19.2020.8.07.0001). No presente agravo de instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000 (nos autos no 0703975-19.2020.8.07.0001), requereu o agravante: “a) IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, especialmente pela violação ao princípio democrático, à isonomia e à ampla representação dos beneficiários. b) da a [sic] suspensão do processo eleitoral até que sejam promovidos os debates públicos para definição de regras eleitorais adequadas ao Estatuto, com o fito de assegurar a transparência e a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que o referido ato impugnado fere direito líquido e certo dos beneficiários, como foi demonstrado nesta petição. c) Alternativamente, a suspensão apenas dos dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, haja vista sua abusividade e suas flagrantes violações de direitos” (ID 14314172, p. 44). Em 2.3.2020 (ou seja, posteriormente à interposição dos agravos de instrumento acima referenciados), sobreveio determinação do juízo a quo para que a autora ANASPS emendasse a petição inicial para que excluísse as causas de pedir e pedidos reiterados no bojo da ação anulatória 0703858-28.2020.8.07.0001 (ID 57966357 dos autos originários). A autora ANASPS, em 6.3.2020, apresentou emenda à inicial (ID 58549840 dos autos originários), por meio da qual excluiu os pedidos feitos nos itens “1”, “2”, “3” e “4”, pelo que manteve apenas o teor do pedido subsidiário “5”, transformando-o em pedido principal daquela demanda: “III. PEDIDOS Ante o exposto, requer: 6. Que sejam revogados apenas os dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, determinando-se o prosseguimento das eleições” (ID 58549840, p. 33 dos autos originários) Tenho que a emenda à inicial promovida atingiu frontalmente os pedidos feitos nos itens “a” e “b” do presente agravo de instrumento, à medida que relacionados à pretensão de suspensão da eficácia de resolução que alterou a composição de órgão fiscalizador e diretivo de processo eleitoral a ocorrer no âmbito da agravada. É dizer, com a exclusão dos pedidos feitos nos itens “1”, “2”, “3” e “4” da petição inicial, não mais subsiste o interesse quanto à análise dos pedidos feitos nos itens “a” e “b” deste recurso, caracterizando inequívoca perda de objeto. Não é só. No que tange ao pedido alternativo “c” (“suspensão apenas dos dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, haja vista sua abusividade e suas flagrantes violações de direitos”), certo que a decisão ora agravada não abordou a questão. Inovação recursal consiste em tese que a parte não ventilou no juízo de origem, não alegou nem apresentou a debate na primeira oportunidade para fazê-lo, de maneira que seu conhecimento na instância revisora implicaria inequívoca supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal, ofensa à lealdade processual e ao princípio da devolutividade, o que vedado pela interpretação dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, e com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, é que não conheço do recurso. Revogo as decisões de IDs 14808867 e 15788503. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora